Tribunal: TJDFT
Processo: 0723158-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723158-68.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. APELADO: DANIELLA BORGES SILVERIO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por SAGA DETROIT COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS TDA e outros, na qual as partes, após o julgamento do recurso, noticiaram a celebração de acordo, requerendo a extinção do processo. Assim sendo, certifique o trânsito em jugado do acórdão e, após, baixem os autos à origem para as providências legais (homologação do acordo). Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator